Tribunal: STF
Processo: ADI 6481
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. A Confederação Nacional do Transporte (CNT) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 82, § 3º, da Lei n. 10.233, de 5 de junho de 2001, que atribuiu ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) as competências previstas no art. 21 da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997.



    Em 5 de agosto de 2020, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, não conheceu da ação, assentando a existência de conflito indireto com a Lei Maior.



    Dessa decisão a requerente interpôs agravo interno (petição/STF n. 64.633/2020).



    O Plenário, na sessão virtual de 25 de setembro a 2 de outubro de 2020, desproveu o recurso (acórdão publicado no DJe de 19 de outubro de 2020).



    A CNT opôs embargos de declaração (petição/STF n. 89.654/2020).



    A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), mediante as petições/STF n. 23.904/2021 e 63.612/2022, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Salienta que a matéria se mostra relevante por envolver atribuições inerentes à carreira de Policial Rodoviário Federal. Alega afinidade entre o objeto da ação e as finalidades institucionais. Ressalta não haver impedimento quanto a sua participação, uma vez que os aclaratórios não foram pautados para apreciação. Destaca não ocorrido, ainda, o ingresso de entidades representativas dos servidores públicos. Argumenta inexistir, no Código de Processo Civil, prazo para formular pedido de intervenção como amicus curiae em ação direta de inconstitucionalidade, sendo possível atuar e receber o processo no estado em que se encontra. Afirma que a orientação do Supremo é no sentido de que o pedido deve ser protocolado até a data da liberação para inclusão em pauta de julgamento do recurso, sublinhando tempestivo o pleito. Manifesta-se pelo provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. A FenaPRF preenche os requisitos para ingressar no processo na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da questão, representatividade da postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Considerada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a Justiça, é pertinente a intervenção da requerente.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente